Tribunal: STF
Processo: ARE 1261904
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 1º, caput, parágrafo único, 5º, caput, IV, IX e XXXIX, e 220, da Constituição Federal, bem como ao art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O tipo penal do desacato, previsto no art. 331 do CP, mostra-se compatível com a Constituição da República e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Precedentes. 2. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1175137 AgR, Relator(a):  Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 03.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11.3.2020 PUBLIC 12.3.2020).
    “Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desacato. 4. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX; e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica). Leading case: HC 141.949/DF, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.4.2018. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com a Constituição da República e o Pacto de São José da Costa Rica. 6. Embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1003305 AgR-ED, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05.8.2019 PUBLIC 06.8.2019). 
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) – COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1225968 AgR, Relator(a):  Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 29.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13.12.2019 PUBLIC 16.12.2019). 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora